Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PARA ASSEGURAR CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROCESSAMENTO DO AGRAVO (ART. 11, INCISO V, DO RITRJEDF). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado.
2. Agravo interno contra decisão de inadmissão de processamento do agravo de instrumento por ausência dos requisitos legais. A agravante defende a viabilidade do processamento do agravo de instrumento com antecipação de tutela para que se reserve honorários advocatícios em seu favor, junto ao processo que tramita na 7a. Vara da Fazenda Pública, haja vista que alega a existência de contrato tácito entre as partes, de prestação de serviços advocatícios. Não houve contrarrazões.
3. O regimento interno das turmas recursais prevê sem seu art. 80, in verbis: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”.
4. Por sua vez, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu Enunciado no 7, ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, ao firmar a seguinte tese: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
5. Vê-se que a agravante ingressou nos juizados pretendendo liminar para assegurar crédito que sequer foi constituído. Assim, correto o juízo “a quo” que indeferiu o pedido liminar no juizado cível, uma vez que a decisão é irrecorrível e, neste caso, a parte agravada seria prejudicada com a decisão e ficaria sem acesso à prestação jurisdicional para rever/suspender a decisão proferida.

6. Ao decidir ingressar com a ação no juizado especial, a parte autora optou por um rito simplificado e célere, no qual não é cabível a antecipação da tutela requerida, tampouco a apresentação de agravo. É que o legislador reservou o juízo cível comum para ações que demandam maior tempo de processamento, inclusive lá possibilitando a antecipação de tutela e a apresentação de agravo de instrumento.

7. Ainda assim não fosse, é certo que no caso concreto eventual direito da autora/agravante a valores decorrentes da prestação de serviços advocatícios depende de dilação probatória, o que também inviabilizaria a concessão da antecipação da tutela. Neste sentido, o presente agravo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, razão pela qual deve ser mantida a decisão de não conhecimento.

8. Agravo interno conhecido e não provido.

9. Sem custas e sem honorários.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.